Tribunal: STJ
Processo: 0819925-79.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050933 - PA(2025/0357721-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADO
: MÁRCIO FERREIRA DA SILVA - AP001120
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI
ADVOGADOS
: JACOB KENNEDY MAUES GONCALVES - PA018476
JOANAINA DE PAIVA RODRIGUES GONÇALVES - PA017967
SHIRLEY VIANA MARQUES - PA014940
ANNA JULIA ARAUJO DOS REIS - PA034997
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO MINISTRO
PRESIDENTE
DO
STJ.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO
À
PENHORA.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7 DO STJ. ÓBICE NÃO IMPUGNADO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nas razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a parte
agravante não impugnou adequadamente a incidência do óbice da
Súmula 7/STJ.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55349402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:35:23
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: f85db8cc-8737-4650-9b9d-8ed9340ed514

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55349402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:35:23
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: f85db8cc-8737-4650-9b9d-8ed9340ed514

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050933 - PA(2025/0357721-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADO
: MÁRCIO FERREIRA DA SILVA - AP001120
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI
ADVOGADOS
: JACOB KENNEDY MAUES GONCALVES - PA018476
JOANAINA DE PAIVA RODRIGUES GONÇALVES - PA017967
SHIRLEY VIANA MARQUES - PA014940
ANNA JULIA ARAUJO DOS REIS - PA034997
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO MINISTRO
PRESIDENTE
DO
STJ.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO
À
PENHORA.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7 DO STJ. ÓBICE NÃO IMPUGNADO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nas razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a parte
agravante não impugnou adequadamente a incidência do óbice da
Súmula 7/STJ.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
(BANCO) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não
conheceu do agravo em recurso especial anteriormente manejado, em virtude da
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada,
notadamente quanto ao óbice da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55050215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:43
Código de Controle do Documento: 8820fd71-5188-448a-822f-8729cba3e312

Nas razões do presente inconformismo, o BANCO defendeu que (1) houve
impugnação específica ao fundamento sobre a incidência da
não se
Súmula 83/STJ,
aplicando o
III, do CPC e o
parágrafo único, I, do RISTJ; (2) não
art. 932,
art. 253,
incide a
porque a controvérsia demandaria apenas interpretação e
Súmula 7/STJ
aplicação de normas federais, sem revolvimento do acervo probatório.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 1.079-1.094).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo agora manejado não merece provimento, por não ter
trazido nenhum elemento apto a infirmar as conclusões adotadas pela decisão
recorrida.
Na origem, o MUNICÍPIO DE IGARAPE-MIRI (MUNICÍPIO) ajuizou
cumprimento de sentença contra o BANCO, oportunidade em que, após a impugnação
apresentada pelo executado, foi reconhecido como incontroverso o montante de R$
884.294,28 (oitocentos e oitenta e quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais e vinte
e oito centavos).
Na sequência, determinou-se o bloqueio desse valor via SISBAJUD, ao que
o BANCO apresentou impugnação à penhora, alegando a existência de pagamentos
administrativos pretéritos e excesso de execução.
O Juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação e determinou a transferência
dos valores constritos.
Irresignado, o BANCO interpôs agravo de instrumento, o qual foi desprovido,
inicialmente, por decisão monocrática e, posteriormente, pela Corte colegiada, em
agravo interno, sob o fundamento da ocorrência de preclusão consumativa e da
ausência de comprovação do alegado excesso de execução.
Confira-se trecho do acórdão:
Dessa forma, a alegação de excesso de penhora, trazida somente
após a efetivação do bloqueio via SISBAJUD, não pode ser acolhida,
pois trata-se de matéria que deveria ter sido arguida em momento
oportuno, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o
que não ocorreu, configurando-se, portanto, a preclusão consumativa.
Além disso, os documentos apresentados pelo agravante para
comprovar os supostos pagamentos administrativos realizados
durante o processo não são suficientes para afastar a conclusão
Conforme ressaltado nas contrarrazões,
do juízo de origem.
os
extratos bancários juntados referem-se a outras operações e
aplicações financeiras do próprio agravado, e não a valores
efetivamente pagos no âmbito do cumprimento de sentença.
Assim, não se verifica qualquer excesso de penhora, já que o
bloqueio recaiu exatamente sobre o valor incontroverso,
Documento eletrônico VDA55050215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:43
Código de Controle do Documento: 8820fd71-5188-448a-822f-8729cba3e312

A
devidamente reconhecido pelas partes e pelo juízo de origem.
manutenção da penhora, portanto, é medida que se impõe, visando
garantir a efetividade da execução e evitar o prolongamento indevido
do feito.
(...)
Ainda, imprescindível relembrar que o valor incontroverso
bloqueado foi fixado conforme cálculo do próprio agravante,
como já bem apontado: “Com a utilização do INPC, correto índice de
correção de débitos judiciais, chega-se à conclusão que o valor
máximo de correção monetária implicaria no montante de R$
884.294,28, valor este muito distante do valor pretendido pelo
exequente que é de R$ 962.029,86, implicando em excesso de
execução no montante de R$ 77.735,58.” (ID 32115723 – processo
principal).

A decisão de inadmissibilidade proferida pela Vice-Presidência do Tribunal
estadual aduziu que incidem, à espécie, as Súmulas 7 e 83 do STJ, sob o fundamento
de que a pretensão recursal de abatimento de supostos pagamentos administrativos
demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório e que o entendimento do
acórdão sobre preclusão consumativa está em conformidade com a jurisprudência do
STJ.
Ocorre que, no agravo em recurso especial, a parte recorrente limitou-se a
formular impugnação genérica aos referidos óbices, afirmando tratar-se de hipótese de
mera revaloração jurídica de fatos já reconhecidos pelo acórdão recorrido.
Todavia, não se está diante de simples revaloração, porque a pretensão
recursal supõe revisar se houve ou não pagamentos, se os extratos realmente se
referiam à operação executada, se foi correta a fixação do valor incontroverso e, por
fim, se há excesso na indisponibilidade de ativos. A superação dessas conclusões
exigiria reexame de fatos e provas, providência vedada na via do recurso especial.
Essa deficiência argumentativa evidencia violação do princípio da
dialeticidade, que impõe à parte recorrente o dever de impugnar, de forma específica e
fundamentada, todos os fundamentos da decisão recorrida.
Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
(...) À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a
parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para
manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o
julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado,
ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário
às afirmações do julgado contra o qual se insurge.
(AgRg no Ag
Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda
1.056.913/SP,
Turma, DJe 26/11/2008)

Documento eletrônico VDA55050215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:43
Código de Controle do Documento: 8820fd71-5188-448a-822f-8729cba3e312

Vale lembrar que, segundo o entendimento exarado em voto pelo Ministro
LUÍS FELIPE SALOMÃO, ao apreciar os
existem regras tanto
EAREsp no 746.775/PR,
no Código de Processo Civil de 1973, quanto no atual, que remetem às disposições
mais recentes do Regimento Interno do STJ, no sentido da obrigatoriedade de
impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida. Ademais, conforme o
mesmo entendimento, existem, inclusive, conceitos doutrinários para justificar a
impossibilidade de impugnação parcial da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, na medida em que tal decisão é incindível e deve ser impugnada em sua
integralidade.
Também foi consignado pelo Ministro relator, no julgamento dos referidos
que a ausência de impugnação a algum dos fundamentos da
EAREsp no 746.775/PR,
decisão que negou trânsito ao reclamo especial imporia a esta Corte Superior o exame
indevido de questões já atingidas pela preclusão consumativa, decorrente da inércia da
parte agravante em insurgir-se no momento oportuno, por meio da simples inclusão
dos pontos ausentes nas razões do agravo.
Nesse sentido, seguem os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
APELO ESPECIAL.
III, DO
PEDIDO DE
ART. 932,
CPC/2015.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. VERBA JÁ CONTEMPLADA NA DECISÃO
MONOCRÁTICA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cabe ao agravante, nas razões do agravo, trazer argumentos
suficientes para contestar a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial proferida pelo Tribunal de origem. A ausência de impugnação
de todos os fundamentos da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo, nos termos do
III, do CPC de 2015.
art. 932,
2. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe
novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos
subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo
interno e embargos de declaração.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.590.969 SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
/
BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 8/5/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932,
INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e
).
3/STJ
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no
Documento eletrônico VDA55050215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:43
Código de Controle do Documento: 8820fd71-5188-448a-822f-8729cba3e312

do Código de Processo Civil de 2015.
art. 932, inciso III,
3. Quando o recurso especial não é admitido com fundamento na
a impugnação deve indicar precedentes
Súmula no 83/STJ,
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão
combatida,
demonstrando-se
que
outro
é
o
entendimento
jurisprudencial desta Corte, o que não ocorreu no caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no
Rel. Ministro RICARDO
AREsp 937.019/MG,
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 15/5/2020)

Assim, porque o BANCO não demonstrou o equívoco nos fundamentos da
decisão agravada, deve ser mantido o não conhecimento do agravo em recurso
especial.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA55050215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:43
Código de Controle do Documento: 8820fd71-5188-448a-822f-8729cba3e312

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.050.933 / PA
Número Registro: 2025/0357721-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00159055920058140301
08199257920238140000
159055920058140301
8002463220208140022
8199257920238140000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADO
: MÁRCIO FERREIRA DA SILVA - AP001120
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI
ADVOGADOS : JACOB KENNEDY MAUES GONCALVES - PA018476
JOANAINA DE PAIVA RODRIGUES GONÇALVES - PA017967
SHIRLEY VIANA MARQUES - PA014940
ANNA JULIA ARAUJO DOS REIS - PA034997
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADO
: MÁRCIO FERREIRA DA SILVA - AP001120
Documento eletrônico VDA55295540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:56:38
Código de Controle do Documento: 371f58d2-75be-4524-8b57-004ee728d17e

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI
ADVOGADOS : JACOB KENNEDY MAUES GONCALVES - PA018476
JOANAINA DE PAIVA RODRIGUES GONÇALVES - PA017967
SHIRLEY VIANA MARQUES - PA014940
ANNA JULIA ARAUJO DOS REIS - PA034997
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:56:38
Código de Controle do Documento: 371f58d2-75be-4524-8b57-004ee728d17e